Tribunal: TJMT
Processo: 1024016-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024016-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO LUCIO SILVA DA SILVA - CPF: 407.577.223-34 (ADVOGADO), EDSON ALVES CARVALHO - CPF: 125.153.455-49 (AGRAVANTE), JOELMA REIS DE CARVALHO - CPF: 010.726.073-52 (AGRAVADO), M. J. R. D. C. (AGRAVADO), JOELMA REIS DE CARVALHO - CPF: 010.726.073-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1024016-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON ALVES CARVALHO

AGRAVADO:

M. J. R. D. C., representada por Joelma Reis de Carvalho

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL – MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA – PROVA ROBUSTA ENCARTADA NOS AUTOS – REVISIONAL DE ALIMENTOS EM TRÂMITE –
RECURSO PROVIDO.

Devidamente comprovada a alteração da capacidade financeira do devedor de alimentos e o debate acerca do montante em respectiva ação revisional, não se mostra adequada a determinação da sua prisão civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1024016-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON ALVES CARVALHO

AGRAVADO:

M. J. R. D. C., representada por Joelma Reis de Carvalho

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON ALVES CARVALHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Alimentos nº 1003672-70.2021.8.11.0037, ajuizada por
M. J. R. D. C., representada por Joelma Reis de Carvalho
,
que
decretou a prisão civil do Recorrente
.

Em suas razões, aduz que, embora outrora gozasse de boa situação financeira, após anos de declínio passou a não ter mais condições de custear mensalmente as prestações alimentícias em sua totalidade, nos termos do acordo entabulado nos autos do processo n. 0839144-28.2019.8.10.0001, que tramitou na 5ª Vara da Família, da Comarca de São Luís/MA.

Cita que ainda tenta pagar a pensão realizando depósitos mensais, embora em valores abaixo do acordado na Justiça.

Alega que não vislumbra saída para a quitação dos débitos de sua extinta empresa, tendo a Justiça do Trabalho penhorado sua sede, o único bem imóvel que poderia dispor para quitar parte dos débitos trabalhistas, e que não pode contrair empréstimo para pagamento, à vista, de todo o crédito alimentar diante dos inúmeros apontamentos que possui nos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que procurou parcelar a dívida, porém a proposta não foi aceita pela Agravada, e que ajuizou ação revisional de alimentos (n. 1008966-69.2022.8.11.0037) para demonstrar que não possui condições de arcar com a pensão anteriormente acordada.

Afiança que é casado atualmente com outra pessoa e tem outros filhos, que apesar de não serem menores de idade, dependem dele financeiramente, e que sua inserção no sistema prisional, além de piorar sua situação financeira e privar sua família do mínimo sustento, assumirá caráter punitivo, consequentemente violando o Princípio da Dignidade da pessoa humana.

Diz que o julgador singular observou somente
“a argumentação dispendida pela Exequente, ora Agravada, ao ponto de não observar todo o histórico do caso, a má-fé da genitora da Agravada em não aceitar qualquer forma de parcelamento da dívida, implicando em violação da proporcionalidade e razoabilidade a serem atribuídas em todas as decisões tomadas pelo Poder Judiciário”
.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do contramandado de prisão civil.

A antecipação de tutela foi deferida por meio da decisão de Id. 154173678.

Contrarrazões apresentadas no Id. 156102179, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante da possibilidade de composição amigável manifestada por ambas as partes, o feito fora remetido para a central de conciliação.

Posteriormente, as partes entabularam acordo e o
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 2º Grau remeteu os autos para a homologação do pacto.

No entanto, antes mesmo da respectiva homologação a parte agravada manifestou pela desistência da composição amigável (Id. 178149735).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 176751179, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023